Tribunal: STF
Processo: ARE 1587190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E EMPLACAMENTO QUE ALTEROU O SISTEMA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E INTRODUZIU NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO, SENDO OPERACIONALIZADA, NO ESTADO DE SÃO PAULO, PELA PORTARIA DETRAN-SP N 41/2020. PORTARIA QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DE 0,85 UFESP PARA CADA OPERAÇÃO REALIZADA JUNTO À BASE DE DADOS DO DETRAN-SP E, POSTERIORMENTE À IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA E-CRV, PARA CADA PESQUISA DE AUTORIZAÇÃO DE ESTAMPAGEM NELE REALIZADA. INSURGÊNCIA QUANTO À LEGALIDADE DA COBRANÇA. NATUREZA DA COBRANÇA QUE É DE PREÇO PÚBLICO, E NÃO DE TAXA, POR SER DESPROVIDA DE COMPULSORIEDADE, DECORRER DE TÍPICO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO CONTRAN N 780/2019 À COBRANÇA DO PREÇO PÚBLICO EM COMENTO. BIS IN IDEM DA COBRANÇA EM VEÍCULOS COM MAIS DE UMA PLACA, ADEMAIS, NÃO CONFIGURADO. GERAÇÃO PELO SISTEMA INFORMATIZADO DE CÓDIGOS-CHAVE PARA CADA PLACA, PARA FINS DE SEGURANÇA, E NÃO POR VEÍCULO. CARÁTER CONFISCATÓRIO, ADEMAIS, QUE NÃO SE VERIFICA. VALOR QUE REPRESENTA TÃO SOMENTE A REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO, SEM NATUREZA TRIBUTÁRIA, E QUE NÃO SE COMPARA AO PREÇO PÚBLICO COBRADO PELO DENATRAN REFERENTE A OUTRA PARTE DO PROCEDIMENTO GLOBAL DE EMPLACAMENTO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, 93, IX, 145, II e 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente